Tribunal: STF
Processo: ARE 1557691
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 46).
 
Aduz o recorrente que:

o Agravante demonstrou claramente, em item específico das Razões de Recurso Extraordinário – o item “7.1. Da violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República de 1988. Ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito: ocorrência de prescrição” – que a Egrégia Corte local, data venia, ao entender pela não ocorrência de prescrição, violou preceitos intangíveis, verdadeiras cláusulas pétreas, das quais o Agravante é titular (doc. 51, p. 14). 

Refuta, ainda, a incidência da Súmula 280/STF, afirmando que:

em momento algum o Agravante pugna pela interpretação de norma de direito local, mais especificamente da Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. A discussão se limita à violação, pelo aresto do Tribunal local, de postulado constitucional (doc. 51, p. 16).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local (Lei federal n. 8.429/1992; e Leis Complementares estaduais n.  207/1979 e 922/2002), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 46).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator